Tribunal: TJES
Processo: 5007323-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007323-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELLI SOUZA GOTTARDO GAEDE e outros
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O
espólio de Antonico Gottardo
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em ação por ato de improbidade administrativa,
recebeu a
petição
inicial
e determinou a citação dos requeridos.

Em síntese, sustent
ou
o espólio
agravante
que a demanda deveria ser extinta, sem análise de mérito, em relação a
Antonico Gottardo
, já que não houve citação do réu em vida, sendo impossível
o
redireciona
mento da
demanda

a seus sucessores.

Aduziu que tratando-se de “
sucessão processual, no falecimento da parte ré na ação de improbidade, há sucessão de seus herdeiros, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, pelo que o falecimento do agente ímprobo é fato jurígeno à suspensão do processo e providência de habilitação de seus herdeiros, tudo nos moldes do artigo 313, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil”.
Sustentou que “
a sucessão processual somente deve ocorrer ao curso da pendência da ação”
e que, como não foi utlimada
in casu
a citação (havendo mera notificação de
Antonico
quando em vida), “
não há que se falar em relação processual e, com o falecimento de
G
ottardo
, não há que se falar também em possibilidade de sucessão processual, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual, devendo, pois, ser extinto o processo sem resolução de mérito em relação
a

Antonico Gottardo
, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, por ilegitimidade do espólio em figurar como parte no processo
”. Acrescentou que o processo originário foi ajuizado na Justiça do Trabalho, tendo sido absolvido
Antonico
tanto em primeiro quanto em segundo graus da jurisdição obreira, à vista do entendimento de que se caracterizou a culpa leve do indigitado réu. Pontuou que, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha posteriormente anulado os julgamentos e determinado o envio do processo à Justiça Estadual, não há como reconhecer nada diferente da culpa leve no comportamento de
Antonico
, sob pena de que se configure uma “
reformatio in pejus
indireta”.

Requereu a “procedência do Agravo, dada a impossibilidade de sucessão processual e, consequentemente, ilegitimidade do espólio de
G
ottardo
para figurar como parte no processo, uma vez que não houve a citação de
G
ottardo
e, portanto, não houve a triangularização da relação jurídica processual”.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
assinalou que “o então requerido
Antonico Gottardo
faleceu em 06 de dezembro de 2015, tendo apresentado sua manifestação preliminar em 27 de agosto de 2012, após devidamente notificado”. Ressaltou que “a citação não cria a relação processual, mas apenas a valida”. Aduziu que “os herdeiros são os ‘interessados’ de que trata o artigo [238, do CPC/15], e a validação da relação processual (apenas a validação e não a existência da relação processual em si, pois já existente) se dá através de citação do Espólio, após o recebimento da inicial, na esteira do artigo 75, VII do CPC”. Ponderou, ainda, que “houve o comparecimento espontâneo do
e
spólio
ao feito, como assevera a decisão recorrida, afastando, portanto, os fundamentos do agravo nesse tocante”. Mencionou, por último, que “a análise do dolo do requerido se dá após a instrução (visto que a inicial relata a prática de atos dolosos – artigo 12), figurando, portanto, no mérito (e não no recebimento da inicial), o fato é que o E. Supremo Tribunal Federal anulou o processo que tramitava na Justiça Trabalhista, ante o entendimento de que o caso é de competência da Justiça Comum”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer do recurso e a este negar provimento
. É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

O
espólio de Antonico Gottardo
interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em ação por ato de improbidade administrativa,
recebeu a
petição
inicial
e determinou a citação dos requeridos.

Em síntese, sustent
ou
o espólio
agravante
que a demanda deveria ser extinta, sem análise de mérito, em relação a
Antonico Gottardo
, já que não houve citação do réu em vida, sendo impossível
o
redireciona
mento da
demanda

a seus sucessores.
Aduziu que tratando-se de “
sucessão processual, no falecimento da parte ré na ação de improbidade, há sucessão de seus herdeiros, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, pelo que o falecimento do agente ímprobo é fato jurígeno à suspensão do processo e providência de habilitação de seus herdeiros, tudo nos moldes do artigo 313, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil”.
Sustentou que “
a sucessão processual somente deve ocorrer ao curso da pendência da ação”
e que, como não foi ul
t
imada
in casu
a citação (havendo mera notificação
prévia
de
Antonico
quando em vida), “
não há que se falar em relação processual e, com o falecimento de
G
ottardo
, não há que se falar também em possibilidade de sucessão processual, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual, devendo, pois, ser extinto o processo sem resolução de mérito em relação
a

Antonico Gottardo
, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, por ilegitimidade do espólio em figurar como parte no processo
”. Acrescentou que o processo originário foi ajuizado na Justiça do Trabalho, tendo sido absolvido
Antonico
tanto em primeiro quanto em segundo graus
n
a jurisdição obreira,
que concluiu ter havido
culpa leve do indigitado réu. Pontuou,
nessa toada,
que ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha posteriormente anulado os julgamentos e determinado o envio do processo à Justiça Estadual, não há como reconhecer nada diferente da “culpa leve” no comportamento de
Antonico
, sob pena de que se configure uma “
reformatio in pejus
indireta”.
Requereu a “
procedência do Agravo, dada a impossibilidade de sucessão processual e, consequentemente, ilegitimidade do espólio de
G
ottardo
para figurar como parte no processo, uma vez que não houve a citação de
G
ottardo
e, portanto, não houve a triangularização da relação jurídica processual”.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
registrou que “o então requerido
Antonico Gottardo
faleceu em 06 de dezembro de 2015, tendo apresentado sua manifestação preliminar em 27 de agosto de 2012, após devidamente notificado”. Asseverou que “a citação não cria a relação processual, mas apenas a valida”. Aduziu que “os herdeiros são os ‘interessados’ de que trata o artigo [238, do CPC/15], e a validação da relação processual (apenas a validação e não a existência da relação processual em si, pois já existente) se dá através de citação do Espólio, após o recebimento da inicial, na esteira do artigo 75, VII do CPC”. Ponderou, ainda, que “houve o comparecimento espontâneo do
e
spólio
ao feito, como assevera a decisão recorrida, afastando, portanto, os fundamentos do agravo nesse tocante”. Mencionou, por último, que “a análise do dolo do requerido se dá após a instrução (visto que a inicial relata a prática de atos dolosos – artigo 12), figurando, portanto, no mérito (e não no recebimento da inicial), o fato é que o E. Supremo Tribunal Federal anulou o processo que tramitava na Justiça Trabalhista, ante o entendimento de que o caso é de competência da Justiça Comum”.

Cumpre assinalar, de saída, que a ação primitiva foi ajuizada na Justiça do Trabalho, pretendendo investigar situações relativas à terceirização e quarteirização dos serviços da saúde no município de Guarapari. Os fatos objeto da apuração remontam aos anos de 2002 a 2004, quando a Chefia do Poder Executivo local era exercida por
Antonico Gottardo
.

Em abril de 2011, o Ministro Gilmar Mendes, na condição de relator d
e
reclamação constitucional
movida por
Antonico
,
cassou todos os atos praticados pela Justiça Obreira e determinou que
a ação por ato de improbidade
fosse redistribuíd
a
na Justiça Estadual.

Mais recentemente,
depois da oferta das defesas prévias por vários dos investigados, inclusive
Antonico
,
o Juízo
a quo
recebeu a preambular e determinou a citação de todos os réus. O
espólio de Antonico
(
falecido em 2015
), entretanto,
irresignou-se com tal comando, defendendo, em
síntese,
que o feito
deveria ser extinto em relação a ele, sem análise de mérito.

Clarifico, de saída, que
a
decisão de recebimento da inicial, ora guerreada, foi proferida pelo Juízo
a quo
em agosto de 2021, portanto antes da vigência da
Lei nº 14.230,
de
26 de outubro de 2021,
que
alterou de modo substancial as disposições da Lei nº 8.429/92, sendo intitulada como a “nova lei de improbidade administrativa”.
Nessa perspectiva,
considerando que o
decisum
enfrentou matéria que continua justificando o interesse recursal do
espólio
, admito o agravo de instrumento e evoluo no enfrentamento da
s
matéria
s afetas ao mérito da peça impugnativa.

Dispõ
e o
art.
110,
do Código de Processo Civil,
que
“ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”.
N
a hipótese vertente
,
o

espólio de Antonico
Gottardo
,
por sua filha e inventariante
Danielle Souza Gottardo Gaede
, compareceu nos autos e trouxe prova documental: do falecimento do réu, da existência de
herdeiros e da assunção, por ela, do compromisso de inventariante.
Inequívoco, pois, que o réu deixou sucessores, de modo que deve ser formalmente operada sua substituição pelo espólio.

O cunho personalíssimo d
a ação de improbidade administrativa não impede a sucessão
d
o polo
outrora
ocupado pelo falecido,
independentemente da fase em que se encontrar a contenda (quer antes, quer depois da citação)
.
Isso porque,
e
mbora não pretenda o
Parquet

imputar
aos
herdeiros a
prática d
e
atos espúrios,
busca
compeli-los a ressarcir o erário – n
as forças da
herança –
como viabiliza o
art. 8º da Lei nº 8.429/199
2,
in verbis
:

Art. 8º O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Acerca do tema leciona a doutrina especializada:

“
No art. 8º, prevê a Lei de Improbidade a responsabilidade do sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente, sujeitando-o à reparação do dano causado à perda do acréscimo patrimonial ilegal, isto até o limite do valor da herança. O legislador, aqui, nada mais fez do que adaptar a regra geral contida no art. 1.796 do CC no sentido de que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, e mais especificamente, no art. 5º, XLV, da Constituição Federal, possibilitando, do prisma processual, o que se convencionou chamar de sucessão processual, devendo adotar-se, relativamente aos processos já em curso por ocasião do falecimento do agente, o procedimento previsto nos arts. 1.055 e 1.062 do CPC. Evidentemente, o ajuizamento da ação civil por improbidade administrativa ou o prosseguimento da relação processual já existente ao tempo do falecimento do ímprobo buscarão apenas a reparação material do patrimônio público, não havendo que se falar em perda da função pública e suspensão de direitos políticos em razão de seu caráter personalíssimo. Quanto à multa, tendo em conta a sua natureza civil, possível também será a sua incidência, respeitadas as forças da herança” (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco.
Improbidade administrativa.
4 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008. p. 641-642)
.

Na mesma linha manifesta-se, de há muito, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] A questão federal principal consiste em saber se é possível a habilitação dos herdeiros de réu, falecido no curso da ação civil pública, de improbidade movida pelo Ministério Público, exclusivamente para fins de se prosseguir na pretensão de ressarcimento ao erário.
Ao requerer a habilitação, não pretendeu o órgão ministerial imputar aos requerentes crimes de responsabilidade ou atos de improbidade administrativa, porquanto personalíssima é a ação intentada. 4. Estão os herdeiros legitimados a figurar no pólo passivo da demanda, exclusivamente para o prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário
(art.8°, Lei 8.429/1992)” (REsp 732.777/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJ 19/11/2007, p. 218).

“
[...] 1.
Nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9º e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992, os sucessores do réu, falecido no curso do processo, estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento ao erário. Precedentes.
2. O art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, norteador da matéria, não contém ressalvas acerca do momento do óbito como requisito para a sua aplicação. 3. Somente com o trânsito em julgado da demanda principal é que virá à lume se os herdeiros terão de reembolsar o erário ou não, ocasião em que deverão estar habilitados no processo.4. Agravo interno desprovido” (AgInt no
AREsp 890.797/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 07/02/2017).

“
4. Com relação ao tema, o artigo 8º da Lei 8.429/1992 sujeita a suas cominações o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente, e o STJ fixou o entendimento de que, fora dessas hipóteses, não se transmite aos sucessores pena de caráter patrimonial, nem mesmo de mult
a, cuja transmissão é "inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11." (REsp 951.389/SC, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 4.5.2011, destaque acrescentado). 5.
Ocorre que essa orientação não se aplica ao caso, em que não houve condenação: ainda se está na fase inicial do processo de improbidade, e é irrelevante o fato de o Ministério Público ter relacionado a conduta ao referido artigo 11, pois "não há que se falar em julgamento 'extra petita' na hipótese de decisão que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos, cabendo ao juiz a sua qualificação jurídica." (AgInt no REsp 1.618.478/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)
. 6. Aliás, postulou-se na petição inicial a condenação dos réus ao "ressarcimento do valor integral pago à contratada (R$ 208.365,00 - duzentos e oito mil trezentos e sessenta e cinco mil reais)", bem como ao pagamento de "R$ 200.000,00 (quinhentos mil reais) a título de dano moral coletivo/dano difuso" (fl. 59, e-STJ, sic). 7. Ademais, "De acordo com a jurisprudência desta Corte, o direito à indenização por danos morais ostenta caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível ao cônjuge e aos herdeiros do
de cujus.
" (AgInt no REsp 1.524.498/PE, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.2.2019). 8. Pode-se até questionar a adequação desse entendimento à Ação por Improbidade Administrativa, mas essa é uma discussão de mérito, o que torna prematuro rejeitar a petição inicial, sobretudo no caso, em que o autor descreve lesões de natureza patrimonial e extrapatrimonial, e não há ainda juízo definitivo acerca da adequação típica da conduta sob exame. (AREsp 1787348/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 01/07/2021).

Em síntese, considerando que na
preambular
o
Parquet
descreveu lesões de ordem patrimonial e deduziu pedidos que – se acolhidos – poderão justificar a condenação dos réus (inclusive do extinto
Antonico
Gottardo
, por seus sucessores e nos limites da herança) na pena de ressarcimento de danos, deve ser concretizada a sucessão processual do falecido.

A
sucessão, por seu turno, deverá ser concretizada por meio de
habilitação
que, ao que tudo indica,
não demandará dilações probatórias
adicionais
(e, portanto,
deverá
ser realizada nos próprios autos,
cf
. art. 689, do CPC/15), já que
Danielli Souza Gottardo Gaede
, filha do extinto
Antonico Gottardo
, juntou prova documental de que funciona como inventariante e representante do espólio.

Nessa perspectiva, caberá ao Juízo
a quo
proceder à habilitação,
nos moldes do art. 313, §2º, inciso I, do CPC/15
1
,
ficando a ação por ato de improbidade suspensa em relação aos sucessores do falecido enquanto não for julgada
(art. 689, do CPC/15
2
).

Outrossim,
tão logo citado
e habilitado nos autos
, o espólio poderá exercer o contraditório e
a
ampla defesa, inclusive deduzindo as teses relativas à alegada culpa leve de
Antonico Gottardo
, já
que, por ora, não há nenhuma
reformatio in pejus
na ação originária (quer direta, quer “indireta”), como sugeriu
a
agravante.
Nenhuma matéria de mérito foi decidida pelo
Juízo
a quo
,
que,
pelo contrário, reinaugur
ou recentemente
a fase postulatória
do feito primitivo
, facultando,
no último dia 1º de abril,
que o
Ministério Público
porventura emende a petição inicial, de modo que
todos
os réus, em caso de tramitação da demanda, ainda terão oportunidade de deduzir suas linhas defensivas.

Ante o exposto, considerando que o único pedido deduzido pela agravante era de que fosse reconhecida a impossibilidade de sucessão processual na ação por ato de improbidade,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
porquanto decorre de lei (art. 8º, da LIA) e é assente na jurisprudência pátria a possibilidade de habilitação do espólio ou dos herdeiros do extinto nesta espécie de demanda, quando houver narrativa na preambular de atos que potencialmente justifiquem a pena de ressarcimento de danos (eventualmente executada nas forças da herança)

É como voto!

1
Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos d
o art. 689
. § 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

2
Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MORTE DO RÉU – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES – INICIAL QUE CONTÉM NARRATIVA DE ATOS QUE IMPORTARAM EM LESÃO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE ABSTRATA DE COMINAÇÃO DE PENA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SANÇÃO PORVENTURA EXECUTADA NAS FORÇAS DA HERANÇA.

1)
O cunho personalíssimo d
a ação de improbidade administrativa não impede a sucessão
d
o polo
outrora
ocupado pelo falecido,
independentemente da fase em que se encontrar a contenda (quer antes, quer depois da citação)
.
Isso porque,
e
mbora não pretenda o
Parquet

imputar
aos
herdeiros a
prática d
e
atos espúrios,
busca
compeli-los a ressarcir o erário – n
as forças da
herança –
como viabiliza o
art. 8º da Lei nº 8.429/199
2.

2)

A
sucessão, por seu turno, deve ser concretizada por meio de
habilitação
que, ao que tudo indica,
não demandará dilações probatórias
adicionais
(e, portanto,
deverá
ser realizada nos próprios autos,
cf
. art. 689, do CPC/15), já que
a f
ilha do extinto
compareceu nos autos e
juntou prova documental de que funciona como inventariante e representante do espólio.
Nessa perspectiva, caberá ao Juízo
a quo
proceder à habilitação,
nos moldes do art. 313, §2º, inciso I, do CPC/15,
ficando a ação por ato de improbidade suspensa em relação aos sucessores do falecido enquanto não for julgada
(art. 689, do CPC/15).

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.